Tribunal: TJMT
Processo: 1015521-50.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015521-50.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Compra e Venda, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DANDARA VIRGINIA GUIA SEMEDO SALES - CPF: 007.318.981-25 (APELADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE SEM CUMPRIMENTO FORMAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo ente público estadual e pela autarquia de trânsito, contra sentença que julgou procedente pedido de exclusão de registro de propriedade de veículo automotor em nome da parte autora, com anotação de “proprietário desconhecido”, além da manutenção de restrição de circulação até regularização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a exclusão do nome da antiga proprietária dos registros do DETRAN/MT com base em cópia simples do Certificado de Registro de Veículo (CRV), sem autenticação, e se o Judiciário pode impor à Administração obrigação contrária à norma legal vigente.

III. Razões de decidir

3. A legislação de regência (CTB, art. 134) exige, para a comunicação da venda, a apresentação de cópia autenticada do CRV, devidamente assinado e datado, sob pena de responsabilização solidária do alienante por multas e débitos posteriores.

4. A documentação apresentada não preenche os requisitos legais, pois trata-se de cópia simples, ainda que com reconhecimento de firma, o que não supre a necessidade de verificação de autenticidade.

5. A imposição judicial de anotação de “proprietário desconhecido” afronta os princípios da legalidade e da autotutela administrativa, pois obriga o órgão público a descumprir norma cogente do CTB.

6. A responsabilidade solidária da antiga proprietária pelos débitos permanece, diante da ausência de comunicação válida nos moldes exigidos pela legislação específica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão do registro de propriedade de veículo perante o DETRAN exige o cumprimento dos requisitos formais previstos no art. 134, do CTB, notadamente a apresentação de cópia autenticada do CRV com firma reconhecida.
2. Não compete ao Judiciário compelir a Administração a agir contra norma legal expressa.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 123, I, e 134.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Ap. Cív. n. 1.0671.11.000966-7/002, Rel.ª Des.ª Áurea Brasil, j. 21.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pela Apelada, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de vínculo da Autora com o veículo automotor Saveiro 1.8, cor preta, placa FAI 0027, Renavam 00763663913, ano e modelo 2001, determinando à Autarquia Apelante que excluísse o seu nome do registro do automóvel, com a anotação de “proprietário desconhecido”, bem como mantivesse a restrição de circulação do bem até a devida regularização (id. 287574909, págs. 01/07).

Os Recorrentes sustentam, em síntese, a impossibilidade jurídica e operacional de cumprimento da ordem judicial, sob o argumento de que o sistema informatizado do órgão de trânsito não autoriza a exclusão do nome da antiga proprietária sem a vinculação a um novo titular, nos termos do que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do CONTRAN.

Aduzem que a Apelada não apresentou cópia autenticada do Certificado de Registro de Veículo (CRV) com reconhecimento de firma, conforme exige o artigo 134, do CTB, nem comunicou formalmente a venda ao DETRAN/MT, o que a mantém como responsável pelos débitos incidentes sobre o automóvel.

Afirmam que a anotação de “proprietário desconhecido” viola o princípio da legalidade e contraria as normas que regem o registro e a circulação de veículos no território nacional, sendo indevida a exclusão da Recorrida do cadastro sem comprovação documental da transferência.

Defendem que a sentença recorrida deve ser reformada, julgando improcedente o pedido inicial.

A Apelada apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo a manutenção da sentença recorrida (id. 287574941, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 300831352, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT – insurgem-se contra a sentença que julgou procedente o pedido, o pedido formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pela Apelada.

Denota-se dos autos que Dandara Virginia Guia Semedo Fernandes propôs Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT –, visando à correção cadastral, quanto à propriedade do veículo Saveiro 1.8, cor preta, placa FAI 0027, Renavam n. 00763663913, ano/modelo 2001, que foi por ela alienado, no ano de 2015.

Aduziu, na inicial, que, embora tenha comunicado a venda ao DETRAN/MT, nos moldes do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, inclusive com protocolo de processo administrativo contendo o recibo de transferência com firmas reconhecidas, o órgão de trânsito recusou a documentação por não estar autenticada e, apesar da abertura formal do procedimento (Processo n. 0203/2015/COORD. RENAVAM), jamais efetuou a alteração de titularidade no banco de dados.

Sustentou que a inércia administrativa tem lhe causado sérios prejuízos, incluindo a inscrição indevida de seu nome como devedora perante a Fazenda Estadual, em razão de débitos de licenciamento e multas posteriores à alienação, o que tem obstado a concessão de financiamento junto ao MT-Fomento.

Alegou que, mesmo após inúmeras tentativas de solução administrativa, inclusive com contato direto com servidor responsável, não obteve êxito.

Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência, para que o Estado de Mato Grosso emita certidão positiva com efeitos de negativa, em relação aos débitos vinculados ao veículo, até o trânsito em julgado da ação, e, ao final, a procedência do pedido para determinar ao DETRAN/MT que promova a alteração cadastral de titularidade do automóvel, excluindo o nome da Requerente, sob pena de multa diária.

A Julgadora singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
POSTO ISSO,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por DANDARA VIRGINIA GUIA SEMEDO FERNANDES em face do DETRAN-ME e outro
para
DECLARAR
a inexistência de propriedade do veículo Saveiro 1.8, cor preta, placa FAI 0027, Renavam 00763663913, ano e modelo 2001 e
DETERMINAR ao requerido DETRAN-MT que proceda a exclusão do nome da autora dos registros de propriedade junto ao prontuário do veículo em análise, passando a constar a anotação ́ ́proprietário desconhecido ́ ́ e, ainda, DETERMINAR
a restrição de circulação no veículo em questão, mantendo a restrição de Licenciamento, já feita administrativamente pelo órgão de trânsito, até que se regularize a questão atinente a propriedade, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno
os requeridos, de forma solidária, ao reembolso das custas processuais a parte autora, e ao pagamento dos honorários advocatícios, de forma solidária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão,
o Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT –
interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Da análise do caderno processual, verifico que a Apelada promoveu a venda do automóvel no ano de 2015, tendo tentado efetivar a comunicação do ato ao DETRAN/MT, por meio da apresentação de cópia simples do CRV com firma reconhecida do comprador e da vendedora, mas que houve recusa do órgão de trânsito, já que tal documento não estava autenticado, motivando a instauração do Processo Administrativo, autuado sob n. 0203/2015/COORD.RENAVAM (id. 287575416, pág. 01).

Em que pese à abertura do referido Processo, a alteração no banco de dados da Autarquia de Trânsito Estadual não foi concretizada, permanecendo a Apelada como titular registral do veículo.

A conduta do DETRAN/MT, à primeira vista, parece ter frustrado legítima pretensão da proprietária original, que, ao menos em parte, buscou cumprir o que lhe cabia. Contudo, a análise detida da legislação de regência impõe outro desfecho à controvérsia.

Nos termos do artigo 123, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, é obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) quando houver transferência de propriedade. Já o artigo 134, do mesmo diploma legal dispõe que:

“Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade
, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
”
(Destaquei).

Como se observa, a comunicação do antigo proprietário não se perfaz por qualquer forma documental, exigindo-se a apresentação do CRV, devidamente preenchido, com firma reconhecida e
em via autêntica
.

Com efeito, a cópia simples, ainda que com assinaturas reconhecidas, não satisfaz o comando normativo, especialmente porque inviabiliza a verificação da autenticidade do documento, necessária para resguardar a fé pública do registro e evitar fraudes.

A Apelada, conforme relatado, não conseguiu mais localizar o comprador, de modo que se viu impossibilitada de providenciar a via original autenticada.

Entrementes, ainda que sua frustração seja compreensível e tenha adotado diligências para tentar regularizar a situação, não há como imputar ao DETRAN/MT o ônus de efetivar a alteração cadastral sem a observância dos requisitos legais mínimos.

Não há desconsiderar que é certo que a manutenção da titularidade em nome da vendedora, ora Recorrida, gerou a ela sérias consequências, mas a responsabilidade solidária prevista no artigo 134, do CTB, decorre justamente da ausência de comunicação nos moldes exigidos, não se verificando, portanto, ilicitude na conduta da Administração Pública, que agiu de acordo com os limites normativos que lhe são impostos.

Ademais, não se pode olvidar de que o Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, não pode compelir a Administração a agir contra expressa disposição legal, sob pena de afrontar os princípios da legalidade e da autotutela administrativa.

Dessa forma, a pretensão da Apelada encontra óbice legal intransponível, motivo pelo qual não se sustenta a sentença que determinou ao DETRAN/MT a realização da transferência de titularidade com base exclusivamente em cópia do CRV e em alegações unilaterais da parte vendedora.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - VENDA DE VEÍCULO - NÃO COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN - MULTAS E IPVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
1. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade
, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (CTB, art.34).
2. Uma vez não cumprida a obrigação pelo autor, antigo proprietário do veículo, deve ser responsabilizado pelo pagamento das penalidades impostas até a data da comunicação.
3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0671.11.000966-7/002, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, julgamento em 21/07/2022, publicação da súmula em 22/07/2022). (Negritei).

Registro que a Recorrida não comprovou, por meio de documentos que, de fato, houve a transferência (tradição) do veículo a terceiro. Logo, é solidariamente responsável pelos débitos e penalidades, atinente ao mencionado veículo.

Não bastasse isso, deve-se salientar que a determinação judicial, para que no prontuário do veículo conste a anotação “proprietário desconhecido”, revela-se impossível de cumprimento, conforme informado nos ids. 287574921, pág. 01 e 287574924, págs. 01/02.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT –, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar improcedente o pedido inicial. Condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual estabelecido no ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025